Tribunal: TJPA
Processo: 0003583-90.2019.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS POR DUAS VEZES (ART. 157, §2º INCISO II, §2º-A INCISO I, C/C ART. 69 TODOS DO CÓDIGO PENAL). 1. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. TESE REJEITADA. A jurisprudência da corte superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova. 2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelos acusados. desse modo, o juízo a quo foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao depoimento da vítima. logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, existe substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva. há de ressaltar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos. Mantida a condenação.3. AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DA ARMA DE FOGO. FALTA DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE NÃO ACOLHIDA. Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. ademais, o emprego de arma de fogo - do tipo revólver -, fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas colhido no caderno processual. não obstante, esta egrégia corte pacificou, por meio da súmula n.º 14/2014, que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso i, do cp, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva, como ocorre na hipótese dos autos. majorante do emprego de arma mantida.4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA, APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE. A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. no presente caso, verifico a presença de uma circunstância judicial desfavorável aos oras apelantes (circunstância do crime), motivo pelo qual não acolho o pedido de fixação da pena base no mínimo legal. Esta Egrégia Corte pacificou por meio da Súmula n.º 23/2016, que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedecem a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.5. DA ATENUATE DA PRIMARIDADE ? TESE REJEITADA. No presente caso em discussão, não se vislumbra nenhuma circunstância atenuante não expressa em lei. De fato a primariedade e bons antecedentes já influenciaram o Juiz a quo na dosagem da pena com base no artigo 59 do Código Penal, não constituindo as chamadas atenuantes inominadas.Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para alterar a pena dos apelantes para 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 21 dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal, mantida os demais termos da sentença. ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito pelo provimento parcial, nos termos do voto da Relatora.Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.Belém/PA, 21 de setembro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003583-90.2019.8.14.0024
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA
APELANTE: DENILSON COSTA SILVA
APELANTE: BRUNO COSTA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA: RODRIGO SOUZA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS POR DUAS VEZES (ART. 157, §2º INCISO II
,
§2º-A INCISO I, C/C ART. 69 TODOS DO CÓDIGO PENAL).
1.

AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL
.
TESE REJEITADA.
A jurisprudência da corte superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.

2.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelos acusados. desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao depoimento da vítima. logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, existe substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva. há de ressaltar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos. Mantida a condenação
.
3.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DA ARMA DE FOGO. FALTA DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES.
TESE NÃO ACOLHIDA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. ademais, o emprego de arma de fogo - do tipo revólver -, fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas colhido no caderno processual. não obstante, esta egrégia corte pacificou, por meio da súmula n.º 14/2014, que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso i, do cp, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva, como ocorre na hipótese dos autos. majorante do emprego de arma mantida
.
4.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA, APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE
. A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. no presente caso, verifico a presença de uma circunstância judicial desfavorável aos oras apelantes (
circunstância do crime)
, motivo pelo qual não acolho o pedido de fixação da pena base no mínimo legal. Esta Egrégia Corte pacificou por meio da Súmula n.º 23/2016, que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedecem a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
5.

DA ATENUATE DA PRIMARIDADE
- TESE REJEITADA.
No presente caso em discussão, não se vislumbra nenhuma circunstância atenuante não expressa em lei. De fato a primariedade e bons antecedentes já influenciaram o Juiz
a quo
na dosagem da pena com base no artigo
59
do
Código Penal
, não constituindo as chamadas atenuantes inominadas.
Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para alterar a pena dos apelantes para 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 21 dias-multa
,
a 1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo
157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal,
mantida os demais termos da sentença.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito pelo
provimento parcial
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1
ª
Turma de Direito Penal do Estado do Par
á
, aos vinte e um dias do m
ê
s de setembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelent
í
ssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Bel
é
m/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003583-90.2019.8.14.0024
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA
APELANTE: DENILSON COSTA SILVA
APELANTE: BRUNO COSTA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA: RODRIGO SOUZA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
BRUNO COSTA SILVA
e
DENILSON COSTA SILVA
,

por intermédio de Defensor Público objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA
(fls. 92/100) que os condenou respectivamente as penas
de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão a ser cumprido em regime fechado, e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa; e 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão ao ser cumprido em regime fechado, e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias multa,
pela prática dos

crimes tipificados
no (art. 157, §2º inciso II, §2º-A inciso I, c/c art. 69 todos do Código Penal).

Narrou à denúncia
(fls.02-03), c
onforme os autos de Inquérito Policial, na noite do dia 20 de março de 2019, os denunciados DENILSON COSTA SILVA e BRUNO COSTA SILVA subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, os aparelhos celulares das vítimas, os adolescentes, VITOR NICODEMOS BRASÃO CORREA e MAYCKY GIGLENA DA CUNHA OLIVEIRA, em situações fáticas distintas.

Segundo apurado, por volta das 21h do referido dia, a vítima VITOR NICODEMOS estava saindo da escola Maria do Socorro Jacob quando foi abordada pelos denunciados, que estavam em uma moto Honda Fan vermelha, placa OTY 3560, sendo que DENILSON pilotava a moto e BRUNO era quem portava o revólver calibre 38 e rendeu a vítima, levando seu celular SAMSUNG J7 prime dourado.

Ainda no mesmo dia, por volta das 21:18h, a vítima MAYCKY GIGLEAN, na 20° Rua, foi abordada pelos denunciados, usando a mesma moto, sendo que o denunciado DENILSON foi quem abordou a vítima, utilizando a arma de fogo, e subtraiu seu celular SAMSUNG J8 cor prata.

A vítima VITOR NICODEMOS conseguiu anotar a placa da motocicleta utilizada pelos denunciados e informou à polícia, assim como as características físicas dos criminosos.

Após diligências, o denunciado DENILSON foi conduzido para a DEPOL juntamente com a moto utilizada na ação criminosa, e as vítimas o reconheceram, bem como reconheceram a moto usada nos crimes.

O denunciado BRUNO conseguiu fugir assim que percebeu a chegada da polícia em sua residência, mas vítimas o reconheceram, através de fotografia, conforme autos de reconhecimento de fls. 13 e 16.

O denunciado DENILSON negou participação nos crimes e relatou que seu irmão, o denunciado BRUNO, vulgo "Rato" costumeiramente comete roubos e furtos na cidade (fl. 22).

A autoria e materialidade delitiva restaram evidenciadas por meio dos depoimentos das vítimas, das testemunhas, autos de reconhecimento de fls. 13 e 16 e demais documentos acostados nos autos.

A conduta dos acusados adequa-se perfeitamente ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo praticado duas vezes, tipificado no
art. 157, §2°, II, §2º-A, I (por 2 vezes) c/c art. 69, todos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 114/125), o recorrente pugnou:
a)
Da nulidade do reconhecimento formal;
b)
Absolvição por insuficiência de provas;
c)
Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo;
d)
Diminuição do quantum de aumento da pena nas circunstâncias desfavoráveis;
e)
Do reconhecimento da atenuante primariedade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 126/130), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos, com a condenação do recorrido.

Nesta instância superior
(fls. 137/151), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.

Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se pronunciando pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, e no mérito pelo
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora

Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
BRUNO COSTA SILVA
e
DENILSON COSTA SILVA
por intermédio de Defensor Público objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA
(fls. 92/100) que os condenou respectivamente ás penas
de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa;
e
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias multa
,
em regime inicialmente fechado,
pela prática dos

crimes tipificados
no art. 157, §2º inciso II, §2º-A inciso I, c/c art. 69 todos do Código Penal.
1.

DA AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL

Quanto à alegação da defesa que não houve o reconhecimento formal de que trata o artigo 226 do CPP quanto ao reconhecimento dos apelantes,
não assiste razão
,
vez que houve o reconhecimento pelas vítimas, sendo válido o ato realizado de forma diversa, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.

As jurisprudências das Cortes Superiores entendem que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova
.

Nesse sentido, colaciono entendimento do STJ sobre o tema:
¿ (...) III - In casu, consta que o eg. Tribunal de origem asseverou que a condenação do paciente fundamentou-se não apenas no
reconhecimento
fotográfico durante o inquérito e em Juízo, mas também na prova oral colhida em sede judicial, submetida ao crivo do contraditório, o que afasta a pecha de nulidade da sentença, sob alegação de que teria se baseado unicamente no
reconhecimento
fotográfico. IV - Importa registrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)
.

Ademais, não procede a alegação de ausência de
reconhecimento formal
, vez que houve o
reconhecimento
fotográfico na Delegacia e confirmado em Juízo por ambas as vítimas.
Nesse sentido colaciono julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).
2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) .

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.
2.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DA ARMA DE FOGO. FALTA DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICANDO PARA ROUBO SIMPLES.

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma,
(artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal)
, sob a tese de ausência da arma e de perícia técnica, assim pugnando a desclassificação para roubo simples.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo emprego de arma está prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
. Confira-se:
Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§2º-A
. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o emprego de arma de fogo fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos testemunhais colhidos no caderno processual.

De igual maneira, as palavras das vítimas prestadas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Mídia audiovisual fl
.
89), foram decisivas para a configuração da debatida majorante afirmando que os acusados anunciaram o roubo portando uma arma de fogo.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva às vítimas, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe. Não obstante, é cediço que a ausência de Laudo Pericial para apurar o potencial lesivo da arma é dispensável, principalmente quando seu efetivo emprego for demonstrado pelas palavras das vítimas e corroborado pelos demais elementos de prova coligidos na instrução processual, como se vislumbra no caso concreto.

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que a arma de fogo não foi apreendida e periciada, contudo, a tese da defesa de afastar a qualificadora, não merece prosperar, tendo em vista a prova inconteste de sua utilização, mormente os depoimentos das vítimas.

No mais, cumpre ressaltar ser cediço pela jurisprudência Pátria a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Sobre o tema, versa o entendimento do STJ sobre o tema:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL

1. reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, no crime de roubo prescinde de sua preensão e do exame pericial, podendo seu tiso ser coimprovado por outros nieios de prova, dentre eles a palavra da vitima.

(...)(STJ-ARESP: 1577702 DF 2010 / 0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ. Data de Publicação: DJ 01/07/2020).

Precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E AUTORIZAÇÃO CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE FOGO. APREENSÃO SEM JUDICIAL. ARMA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.
(...)
III - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes. (...) Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)
.

Ademais, é entendimento da nossa corte TJ-PA, enunciado contido na
Sumula n° 14
, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para a majorante do uso de arma de fogo:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seia atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157,
§
2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

In casu,
a aplicação da majorante restou devidamente justificada nos depoimentos das vítimas, uníssonas em apontar que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo.

Assim, entende-se necessária a manutenção da causa de aumento de pena em questão, sendo desnecessária a existência de auto de apreensão da arma e a perícia para a verificação do potencial lesivo da mesma, uma vez que a majorante do uso de arma de fogo pode ser perfeitamente mantida diante da existência de prova testemunhal.

Portanto, os depoimentos das vítimas, revelando com riqueza de detalhes o
modus operandi
da ação delituosa, não deixou dúvidas que que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo para o sucesso da prática delitiva.

Por todo o exposto,
rejeito
a presente pretensão recursal.
3.

ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. TESE PARA AMBOS OS RÉUS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento.

Ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto de Apreensão de objeto (fl. 11-IPL), Auto de Entrega (fl. 09-IPL)
,
pelos depoimentos das vítimas e testemunha tanto na fase inquisitiva IPL (fls. 17-19) quanto em juízo (Mídia audiovisual fl
.
89), bem como pelo Auto de reconhecimento por fotografia IPL (fls. 08) e demais provas nos autos, os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

A vítima
NICODEMOS BRASÃO
ao ser ouvida em juízo conforme à (
mídia audiovisual fl. 89), dos autos
narrou com riqueza de detalhes o roubo que sofrera:
"QUE estava na 06ª rua do bairro da floresta por voltas das 21h, quando foi surpreendida pelos acusados que chegaram em uma moto FAN Vermelha de capacete; QUE eles apontaram uma arma de fogo e levaram seu celular; que eles fugiram logo após; QUE entrou em contato cm o seu tio João Paulo da Silva Brasão que trabalha no G7 e informou a identificação da placa do veículo e as roupas de um dos acusados; com as informações, o seu tio localizou a motocicleta em uma residência no Bairro da liberdade; QUE então chamou a guarnição de polícia militar e eles foram ao local, sendo que quando abordaram os acusados sobre a propriedade do veículo, eles empreenderam fuga, só que o Denílson não obteve sucesso e foi capturado e conduzido a seccional; QUE então reconheceu o acusado; QUE o acusado Bruno estava na posse da arma de fogo; QUE recuperou o seu pertence (...)"

De acordo com os relatos do ofendido, este foi contundente da participação dos acusados na ação delituosa, não restando qualquer dúvida que o apelante DENILSON e seu comparsa BRUNO foram as pessoas que o abordaram, em plena via pública
,
e lavaram seu celular, logo a negativa por parte do apelante DENILSON não encontra respaldo face as declarações consistente e sem contradição da vítima.

Quanto a vítima
MAYCKY GIGLEAN DA CUNHA OLIVEIRA
ao ser ouvida em juízo, (
mídia audiovisual fl. 89) dos autos, também
narrou o seguinte:
¿QUE estava voltando para sua casa de bicicleta e que por volta das 21hs, foi surpreendido por dois indivíduos que o abordaram em uma moto Fan Vermelha; QUE um dos acusados que estava sem capacete e apontando a arma, ameaçando, pegou seu celular; que o rapaz que estava sem capacete era branco, com tatuagem de escorpião na perna, usava uma bermuda; QUE reconheceu a moto utilizada no assalto; QUE não recuperou seu celular ¿

Conforme as declarações prestadas por MAYCKY, que discorreu de forma pormenorizada a participação dos acusados na ação criminosa, inclusive descrevendo com detalhes o agente que lhe abordou, no qual portava uma arma, coagindo-o a entregar seu celular, o que restou demonstrada a mesma forma de abordagem utilizada na ação contra à vítima NICODEMOS, não restando qualquer dúvida da participação dos requerentes
.

A testemunha
ROSILENE VEIRA COSTA
(
mídia audiovisual fl. 89)
, relatou em juízo:
"QUE é mãe dos acusados e que ambos residem com ela; que um rapaz foi na sua residência levar uma quantia em dinheiro equivalente a R$ 150,00 (cento e cinquenta o reais), referente a um aparelho celular; QUE com isso essa pessoa levou o aparelho celular para a polícia e constataram que era proveniente de um roubo realizado pelos acusados; QUE no dia da abordagem, uma pessoa reconheceu a moto que estava na garagem de sua residência e a polícia miliar apareceu perguntando sobre a propriedade do veículo, então os policiais levaram o Denílson¿.

Ressalte-se que nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos, o que ocorre no caso em análise, nesse sentido se manifesta vasta jurisprudência dos Tribunais:
APELAÇÃO CRIMINAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 20INCISO II, § 20-A, INCISO I, DO CP)- RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO
- Acervo probatório que
confirma a materialidade do delitoea palavra da vítima com especial relevância nos crimes contra o patrimônio
precedentes deste tribunal autoria manutenção da condenação - pleito de isenção do pagamento da pena de multa - descabimento - recurso conhecidoe improvido - decisão unânime.
(Apelação Criminal n° 201900325519 n° únicoo023003-81.2018.8.25.0001 - câmara criminal, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 26/11/2019)
.
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. RATIFICAÇÃO DO RACIOCÍNIO PERCORRIDO EM 1º GRAU. PRESERVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 157, §§ 2º, INC. II, E 20-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. CONLUIO DE AGENTES DEMONSTRADO PELA PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO OU DE COMPROVAÇÃO DE SUA POTENCIALIDADE LESIVA. RATIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ISENÇÃO DAS CUSTAS. -
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.
Deve-se enmprestar especial valor à palavra da vítima, principalmente quando responder com firmeza ou "modus operandi" e reconhecer, do mesmo modo, ou autor do delito
.
Comprovada durante a instrução criminal a prática do delito mediante o concurso de agentes, notadamente pelo depoimento coeso do ofendido, inviável é o afastamento da maiorante reduzida no art. 157. 29 inc. II. do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 10027190020340001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: Tur 19/12/2019).

Em que pese as alegações dos apelantes, negando participação na ação criminosa, em contradição com as provas nos autos. Ressalte-se que os argumentos dos apelantes são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, não apresentaram qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes
.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa,
a tese de insuficiência probatória aventada pela defesa se encontra desprovida de qualquer respaldo probatório,
não merecendo prosperar
, encontrando-se, na realidade, em nítida divergência com os demais elementos de prova.
4.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL
.

No que diz respeito a dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstância judiciais do art. 59 do CPB sem fundamentação idônea, portanto, devendo as penas serem aplicadas no seu mínimo legal, e na segunda fase da dosimetria, embora tenha reconhecido que os apelantes são primários, porém não reconheceu a atenuante, com a respectiva redução da pena intermediária
.

A aplicação da pena nada mais é do que a transmutação da pretensão punitiva do Estado e seu conceito essencialmente abstrato para o direito penal concreto e devidamente consubstanciado naquilo que foi apurado durante o devido processo legal. Sendo assim, ao aplicar a pena o magistrado deve atentar-se para as formas legais, assim como, para as circunstâncias judiciais, com o fito de estabelecer uma política criminal que vise não somente a repressão ao crime, mas também, a prevenção e reinserção social do agente delitivo, escudando-se lealmente no que determina o art. 59 da Lei Adjetiva Penal.

Nos dizeres do insigne jurisprudente Alberto Silva Franco:
¿Os critérios legais servem de guia ao juiz que profere a sentença, mas não manietam a sua atividade de particularizar a pena no caso concreto, momento em que possui alto espaço de discricionariedade, desde que, legitimamente fundamentada a sua escolha¿
(Código Penal e sua Interpretação, 8ª ed. rev. atual. E ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 341).

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena. Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor dos dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CR/88:
Art. 5º. (...)
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CP:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena base acima do mínimo legal
para o crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I, todos do Código Penal.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus Nº 191734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012
, assentou que: ¿(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, tinha consciência de que agia em desacordo com a lei (culpabilidade) e vítima em nada contribui para o crime (comportamento da vítima) (...)¿.
¿(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592),
ensina que (...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).

Da sentença penal ora guerreada, tem-se o seguinte trecho correspondente ao estudo das circunstâncias judiciais, diz o magistrado
a quo (fls.95v-97) em relação ao apelante BRUNO COSTA SILVA
:
¿Dosimetria quanto ao delito do art. 157, §2º, II e §2º-A do CP referente ao réu Bruno Costa Silva.
a)
Quanto a vítima Vitor Nicodemos Brasão Correa
(...)
1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, não há elemento há valorar.
2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é tecnicamente primário, conforme certidão de Antecedentes Criminais (fl. 78).
3. Quanto à
conduta social
do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), conforme certidão judicial criminal, o denunciado demostra vida ativa na prática delitiva conta o patrimônio, razão pela qual
valoro negativamente
.
4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.
5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal.
6. As

circunstâncias do crime
analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No caso concreto há elemento a valorar em razão do concurso de agentes, visto que o aumento do emprego de arma de fogo é causa que mais aumenta e será a utilizada na 3º fase de aplicação da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal. Também, o crime foi cometido em local escuro, facilitando a ocultação da autoria do crime bem como o assalto foi realizado enquanto a vítima estava de costas, impossibilitando sua defesa.
7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Não há elementos para valorar.
8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, fixo a pena-base em
05 ANOS e 06 MESES de RECLUSÃO e 97 DIAS-MULTA.
(...)
b)
Quanto a vítima Maycky Giglena de Cunha Oliveira
(...)
3. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, não há elemento há valorar.
4. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é primário, conforme certidão de Antecedentes Criminais.
3. Quanto à
conduta socia
l
do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), conforme certidão judicial criminal, o denunciado demostra vida ativa na prática delitiva conta o patrimônio, razão pela qual
valoro negativamente
.
5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal.
6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No caso concreto
há elemento a valorar em razão do concurso de agentes
, visto que o aumento do emprego de arma de fogo é causa que mais aumenta e será a utilizada na 3º fase de aplicação da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal. Também, o crime foi cometido em local escuro, facilitando a ocultação da autoria.
4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado em local escuro, facilitando a ocultação da autoria.
7. As
consequências do crim
e
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal.
Há elemento negativo a valorar
, pois a vítima não recuperou seu celular.
8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais dos réus, fixo a pena base em 06 ANOS e 03 MESES de RECLUSÃO e 141 DIAS-MULTA.
(...)¿ Grifei.

In casu,
o juízo de valoração discricionário imprimido pelo juízo de direito, no apreço das circunstâncias judiciais, considerou que, dentro do rol exemplificativo expresso no art. 59 do Código Penal, a
conduta social e circunstâncias do crime
se mostraram desfavoráveis ao réu
Bruno Costa Silva
, em relação à vítima Nicodemos Brasão Correa e,
conduta social, circunstâncias e consequências do crime,
em relação à vítima Maycky Giglena de Cunha Oliveira.

A Conduta social é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc. O magistrado precisa conhecer a pessoa que julgará, a fim de saber se merece uma reprimenda maior ou menor, daí porque a importância das perguntas que devem ser dirigidas ao acusado, no interrogatório, e às testemunhas, durante a instrução. Todo acusado possui um passado, uma vida anterior à prática do delito, merecendo ser analisada, criteriosamente, a sua conduta social, pois é um dos principais fatores da individualização da pena. (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 444)

De acordo com os fundamentos utilizados na sentença, não há elementos que possam indicar que tal circunstância mereça ser desvalorada, tendo em vista que o julgador utilizou os inquéritos nos quais o apelante responde, para a análise do referido vetor, tais fundamentos são inidôneos, merecendo reforma a dosimetria da pena, para extirpar a valoração negativa da conduta social do apelante.

As
circunstâncias do crime
dizem respeito a elementos objetivo do fato ilícito, como tempo, lugar, modo de execução. O julgador em sua análise a valorou negativamente ao apelante, por entender que a conduta do agente é de maior ousadia em sua execução, vez que agiu em concurso de agente, e em local
o crime foi cometido em local escuro, facilitando a ocultação da autoria, c
riando uma maior dificuldade na defesa das vítimas, o que deve ser mantido a
valoração negativa
.

As Consequências do crime
: são os efeitos decorrentes da infração penal, seus resultados, particularmente para a vítima, para sua família ou para a coletividade.

As Consequências do crime é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

"Por fim, não se mostra válido o fundamento utilizado para valorar as consequências do delito em desfavor do paciente, tão somente em razão do fato de não ter sido restituída a res furtiva à vítima, por constituir fator comum à espécie, na medida em que se trata de delito patrimonial." (
HC 58.596/DF
)

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo majorado, um vez que o juízo
a quo
não apresentou motivação idônea para valorar negativamente, haja vista que, para tanto, considerou tão somente o fato da vítima não ter recuperado seu bem, elemento próprio do tipo penal violado, portanto, tal vetor deve ser considerado
neutro
.

No caso dos autos, tem-se que apenas deva ter valoração negativa as
circunstâncias do crime
merecendo uma maior censura, conforme bem pontuou o juízo sentenciante.

Com efeito, é plenamente plausível, no momento da aplicação da pena a exasperação da reprimenda se constatado que uma das circunstâncias judiciais é desfavorável, no caso concreto, foi apenas uma circunstância fundamentada idoneamente (
circunstâncias do crime)
, e, isto de
per si
, já autoriza a fixação da pena acima do patamar mínimo estabelecido, que é de
4 (quatro) a 10 (dez) anos
, para o crime de
roubo qualificado
.

De acordo com entendimento da Jurisprudência, inclusive, sumulado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:
Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, diante da presença de uma circunstância devidamente valorada desfavorável aos apelantes
(circunstância do crime
), fundamentada está o afastamento da pena-base do mínimo legal, entretanto, havendo de ser reparado a dosimetria em questão.
4.1.

Nova Dosimetria ao apelante BRUNO COSTA SILVA

1ª Fase:

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar médio legal, estabelecendo esta nos seguintes patamares:

Em relação à vítima
Vitor Nicodemos Brasão Correa,
fixo a pena base em
4 anos e 6 meses de reclusão, e mais 11 dias-multa
.

2ª Fase:

Há circunstância atenuante em favor do apelante, prevista no art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal (confissão), no qual reduzo 6 meses e 1dia-multa, tornando a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, conforme o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

3ª Fase:

Há causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, I, do Código Penal (arma de fogo), razão pela qual aumento em 2/3, tornando-a definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão, e mais 16 dias-multa.

Em relação à vítima
Maycky Giglena de Cunha Oliveira
fixo a pena base em
4 anos e 6 meses de reclusão, e mais 11 dias-multa
.

2ª Fase:

Inexistindo circunstâncias atenuante ou agravantes, mantenho a pena intermediária no patamar acima designado, ou seja,
4 anos e 6 meses de reclusão, e mais 11 dias-multa.

3ª Fase:

Há causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, I, do Código Penal (arma de fogo), razão pela qual aumento em 2/3, tornando-a definitiva em
7 anos e 6 meses de reclusão, e mais 18 dias-multa
.

Do aumento de pena em relação ao Crime Continuado.

Dispõe o art. 71 do CP:
Art.71.
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicasse-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Reconheço o crime continuado, motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena definitiva, para
8 anos e 9 meses de reclusão, e mais 21 dias-multa
.

REGIME DE PENA

Considerando a pena aplicada, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do Código Penal, fixo o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena.

SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO

CONDICIONAL DA PENA

O réu não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77 do CPB, razão pela qual não é possível a substituição por pena restritiva de direito, nem a obtenção suspensão condicional da pena respectivamente.

Mantido os demais termos da sentença.

Quanto ao apelante DENILSON COSTA SILVA
¿Dosimetria quanto ao delito do art. 157, §2º, II e §2º-A do CP referente ao réu Denílson Costa Silva.
c) Quanto a vítima Vitor Nicodemos Brasão Correa
5. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, não há elemento há valorar.
6. 2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é tecnicamente primário, conforme certidão de Antecedentes Criminais.
3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos para se valorar.
4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.
5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal.
6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No caso concreto
há elemento a valorar
em razão do concurso de agentes, visto que o aumento do emprego de arma de fogo é causa que mais aumenta e será a utilizada na 3º fase de aplicação da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal. Também, o crime foi cometido em local escuro, facilitando a ocultação da autoria do crime bem como o assalto foi realizado enquanto a vítima estava de costas, impossibilitando sua defesa.
7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Não há elementos para valorar.
8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais dos réus, fixo a pena base em 04 ANOS e 09 MESES de RECLUSÃO e 53 DIAS-MULTA.
d) Quanto a vítima Maycky Giglena de Cunha Oliveira.
(...)
Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
1.

A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, não há elemento há valorar.
2.

Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é primário, conforme certidão de Antecedentes Criminais.
3.

Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.
4.

A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar. 5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal.
5.

As
circunstâncias do crime
analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No caso concreto
há elemento a valorar e
m razão do concurso de agentes, visto que o aumento do emprego de arma de fogo é causa que mais aumenta e será a utilizada na 3º fase de aplicação da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal. Também, o crime foi cometido em local escuro, facilitando a ocultação da autoria.
7. As
consequências do crime
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal.
Há elemento negativo a valorar
, pois a vítima não recuperou seu celular.
8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais dos réus, fixo a pena base em
05 ANOS e 06 MESES de RECLUSÃO e 97 DIAS-MULTA.¿Grifei.

In casu,
o juízo de valoração discricionário imprimido pelo juízo de direito, no apreço das circunstâncias judiciais, considerou que, dentro do rol exemplificativo expresso no art. 59 do Código Penal, a
circunstâncias do crime
se mostra desfavorável em relação à vítima Nicodemos Brasão Correa, e
circunstâncias e consequências do crime,
em relação à vítima Maycky Giglena de Cunha Oliveira.

As
circunstâncias do crime
dizem respeito a elementos objetivo do fato ilícito, como tempo, lugar, modo de execução. O julgador em sua análise a valorou negativamente ao apelante, por entender que a conduta do agente é de maior ousadia em sua execução, vez que agiu em concurso de agente, e em local
o crime foi cometido em local escuro, facilitando a ocultação da autoria, c
riando uma maior dificuldade na defesa das vítimas, o que deve ser mantido a
valoração negativa
.

As Consequências do crime
: são os efeitos decorrentes da infração penal, seus resultados, particularmente para a vítima, para sua família ou para a coletividade.

As Consequências do crime é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

"Por fim, não se mostra válido o fundamento utilizado para valorar as consequências do delito em desfavor do paciente, tão somente em razão do fato de não ter sido restituída a res furtiva à vítima, por constituir fator comum à espécie, na medida em que se trata de delito patrimonial." (
HC 58.596/DF
)

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo majorado, um vez que o juízo
a quo
não apresentou motivação idônea para valorar negativamente, haja vista que, para tanto, considerou tão somente o fato da vítima não ter recuperado seu bem, elemento próprio do tipo penal violado, portanto, tal vetor deve ser considerado
neutro
.

No caso dos autos, tem-se que apenas deva ter valoração negativa as
circunstâncias do crime
merecendo uma maior censura, conforme bem pontuou o juízo sentenciante.

Com efeito, é plenamente plausível, no momento da aplicação da pena a exasperação da reprimenda se constatado que uma das circunstâncias judiciais é desfavorável, no caso concreto, foi apenas uma circunstância fundamentada idoneamente (
circunstâncias do crime)
, e, isto de
per si
, já autoriza a fixação da pena acima do patamar mínimo estabelecido, que é de
4 (quatro) a 10 (dez) anos
, para o crime de
roubo qualificado
.

De acordo com entendimento da Jurisprudência, inclusive, sumulado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:
Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, diante da presença de uma circunstância devidamente valorada desfavorável aos apelantes
(circunstância do crime
), fundamentada está o afastamento da pena-base do mínimo legal, entretanto, havendo de ser reparado a dosimetria em questão.
4.2.

Nova Dosimetria ao apelante DENILSON COSTA SILVA

1ª Fase:

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar médio legal, estabelecendo esta nos seguintes patamares:

Em relação à vítima
Vitor Nicodemos Brasão Correa,
fixo a pena base em
4 anos e 6 meses de reclusão, e mais 11 dias-multa
.

2ª Fase:

Inexistindo circunstância atenuante e agravante, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar anterior, ou seja,
4 anos e 6 meses de reclusão, e mais 11 dias-multa.

3ª Fase:

Há causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, I, do Código Penal (arma de fogo), razão pela qual aumento em 2/3, tornando-a definitiva em
7 anos e 6 meses de reclusão, e mais 18 dias-multa.

Em relação à vítima
Maycky Giglena de Cunha Oliveira
fixo a pena base em
4 anos e 6 meses de reclusão, e mais 11 dias-multa
.

2ª Fase:

Inexistindo circunstâncias atenuante ou agravantes, mantenho a pena intermediária no patamar acima designado, ou seja,
4 anos e 6 meses de reclusão, e mais 11 dias-multa.

3ª Fase:

Há causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, I, do Código Penal (arma de fogo), razão pela qual aumento em 2/3, tornando-a definitiva em
7 anos e 6 meses de reclusão, e mais 18 dias-multa
.

Do aumento de pena em relação ao Crime Continuado.

Dispõe o art. 71 do CP:
Art.71.
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicasse-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Reconheço o crime continuado, motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena definitiva, para
8 anos e 9 meses de reclusão, e mais 21 dias-multa
.

REGIME DE PENA

Considerando a pena aplicada, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do Código Penal, fixo o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena.

SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO

CONDICIONAL DA PENA

O réu não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77 do CPB, razão pela qual não é possível a substituição por pena restritiva de direito, nem a obtenção suspensão condicional da pena respectivamente.

Mantido os demais termos da sentença.
5.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA PRIMARIEDADE

A defesa pleiteia o reconhecimento de circunstância atenuante prevista no artigo
66
do
Código Penal
, consubstanciada na sua primariedade e bons antecedentes.

A atenuante inominada do artigo 66, em que o juiz poderá reconhecer uma atenuante, mesmo que não prevista em lei, de acordo com seu entendimento, levando-se em consideração os aspectos subjetivos do crime. Ambas são empregadas na 2ª fase de fixação da pena e devem ser aplicadas a todo e qualquer crime, seja ele doloso ou culposo.

No presente caso em discussão, não se vislumbra nenhuma circunstância atenuante não expressa em lei. De fato a primariedade e bons antecedentes já influenciaram o Juiz
a quo
na dosagem da pena com base no artigo
59
do
Código Penal
, não constituindo as chamadas atenuantes inominadas, motivo pelo qual não acolho o referido pleito.

Entendimento acolhido na jurisprudência pátria,
in verbis
:
EMENTA. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. REDUÇÃO DA PENA POR PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSOS IMPROVIDOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES.
Se as provas contidas nos autos são suficientes para a manutenção da condenação, não há falar em mera presunção e deve ser mantida a sentença condenatória. A primariedade e os bons antecedentes não são causas legais de redução da pena, apenas impedem o aumento desta pelos maus antecedentes e reincidência. Deve-se reconhecer a atenuante da confissão, ainda que extrajudicial, em relação ao réu que mesmo tendo retificado seu depoimento em juízo colaborou com a conclusão dos autos.(TJ-MS. Apelação nº 0044623-35.2006.8.12.0001, publicado em 08/07/2013)
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DE
ATENUANTES
CONCERNENTES À
PRIMARIEDADE
,
BONS ANTECEDENTES
, RESIDÊNCIA FIXA E PERSONALIDADE NÃO VOLTADA PARA A PRÁTICA DE CRIMES - IMPOSSIBILIDADE - FATOS QUE NÃO CONSUBSTANCIAM
ATENUANTES
GENÉRICAS OU INOMINADAS (ARTS. 65 E 66 DO CÓDIGO PENAL )- PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E
ANTECEDENTES
VALORADOS DE MODO NEUTRO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA - 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser afastada a tese de absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, sendo relevante destacar que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, quando em sintonia com outros elementos coligidos ao processo. 2. A
primariedade
, os
bons antecedentes
, a residência fixa e a personalidade supostamente não voltada para a prática de crimes não consubstanciam quaisquer das
atenuantes
expressamente descritas no art. 65 do Código Penal , tampouco configuram
atenuantes
inominadas de que trata o art. 66 do referido Codex, de modo que a eventual caracterização daqueles fatos não justifica eventual redução de pena, sem contar que os critérios da pena-base atinentes aos
antecedentes
, à conduta social e à personalidade - que possuem relação direta com as circunstâncias citadas em favor do recorrente -, não foram aquilatados de modo desfavorável por ocasião da fixação da pena-base, situação que já o beneficia, porquanto não ensejaram majoração de sua sanção. 3. Recurso desprovido. (TJ-MS. Ap 19432/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 09/07/2015)
APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121 , § 2.º , INCISO III , DO CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PORQUE AO APELANTE NÃO TERIA SIDO PERMITIDO VESTIR-SE COM DIGNIDADE - IMPROCEDÊNCIA - TROCA DAS VESTIMENTAS POR OUTRAS TRAZIDAS PELOS SEUS FAMILIARES QUE FOI PERFECTIBILIZADA, NÃO TRADUZINDO QUALQUER AFRONTA À SUA DIGNIDADE A PERMANÊNCIA DE CHINELOS EM PLENÁRIO - 2) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA SUA ¿PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES COMO ATENUANTES¿ - PROCEDÊNCIA PARCIAL - 2.1) ANTECEDENTES QUE SÃO AVALIADOS NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA E NÃO RESTARAM NEGATIVADOS - 2.2) CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE DEVE SER RECONHECIDA AINDA QUANDO VERIFICADA NA SUA FORMA QUALIFICADA - PENAL FINAL REAJUSTADA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Sequer o uso de trajes comuns a todos os detentos se mostra hábil a gerar a automática conclusão de que seja eficaz para influenciar negativamente no ânimo dos jurados, quiçá a hipótese dos autos em que foi oportunizada a troca das vestes do apelante por outras trazidas pelos seus familiares, não sendo a ausência de substituição unicamente dos ¿chinelos brancos¿ por sapatos que poderia trazer o aventado prejuízo ou representar ofensa à dignidade da pessoa humana; 2.1 - Os antecedentes são valorados na primeira fase dosimétrica e, na espécie, referida circunstância judicial não foi negativada em desfavor do apelante, sem olvidar que a primariedade do apelante restou assegurada ao não se fazer incidir qualquer agravante na hipótese, nem mesmo a de uma eventual reincidência. (
TJ-MT - APR 00044495020178110025, publicação 10/06/2019)

Diante dos fundamentos expostos, não acolho o pedido requerido.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e
, no mérito, dou provimento parcial
à pretensão recursal
,

alterando a pena definitiva para os apelantes DENILSON COSTA SILVA e BRUNO COSTA SILVA,
para
8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 21 dias-multa
,
a 1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo
157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal,
mantida os demais termos da sentença.

É
como voto.
Belém/PA, 21 de setembro de 2020
.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora